Tribunal: STF
Processo: Rcl 34415
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão mediante a qual julguei a reclamação prejudicada em face da perda superveniente de seu objeto (eDOC 25).
    A reclamante se insurgiu contra decisão liminar proferida pelo juízo de origem que teria desrespeitado o que decidido nos autos da ADI 4.815. Entretanto, proferida decisão de mérito no processo de origem, não mais subsiste a decisão liminar que se buscava reformar, razão pela qual restou prejudicada a reclamação.
    O embargante sustenta, em síntese, omissão na decisão monocrática quanto aos honorários advocatícios, tendo em vista que “o princípio da causalidade viabiliza a condenação da sucumbente na reclamação ao pagamento dos respectivos honorários” (eDOC 25, p. 3). 
    A parte embargada, apesar de intimada, não apresentou manifestação (eDOC 28). 
    É o relatório. Decido.
    Sem razão a parte embargante.
    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” E de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    Observada regra processual, não há omissão a ser sanada. 
    A reclamação é instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    A Lei nº 13.105/2015, provocou uma modificação do rito das reclamações tornando necessário a citação prévia do beneficiário para, querendo, contestar. Contudo, não houve modificação na natureza constitucional desta ação, a qual visa, como já dito, a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e a garantia de suas decisões. 
    Assim, em reiterados julgamentos semelhantes a este, a Segunda turma desta Corte, unanimemente, concluiu pela impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, uma vez que a procedência da reclamação não pôs termo ao processo, somente determinou que a autoridade reclamada proclamasse nova decisão a fim de adequar-se a jurisprudência desta Corte. Sendo, por isso, incabível a condenação em honorários. Embora não se trate, in casu, de procedência da reclamação, sua natureza de remédio constitucional impede a condenação em honorários advocatícios.
    Confira-se o seguinte julgado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO É INSTRUMENTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL DESTINADO A PRESERVAR A COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 32.587-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.08.2019) 
    Destaco, do voto que proferiu a Relatora naquele feito, o seguinte excerto:
    “Com a vigência da Lei n. 13.105/2015, tornou-se recomendável a manifestação prévia do interessado, beneficiário da decisão reclamada (arts. 9º e 10 e inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil), para contestar a reclamação.
    Essa faculdade legal não alterou a natureza da reclamação como instrumento constitucional destinado a preservar a competência e garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Portanto incabível a condenação em honorários sucumbenciais”. 
    Ainda no mesmo sentido a Rcl 29.879 ED-AgR, também de Relatoria da e. Ministra Cármen Lúcia, julgado em 14.06.2019, pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal (DJe 13.08.2019).
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente